Tribunal: TJDFT
Processo: 0724606-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. OBRIGAÇÃO LIMINARMENTE SUSPENSA DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES AJUSTADAS. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. VEROSSIMILHANÇA AFIRMADA DA NARRATIVA INICIAL. CONTRATAÇÃO DITA FEITA MEDIANTE FRAUDE. ASSERTIVA DESPROVIDA DE QUAISQUER ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE POSSAM MINIMAMENTE TORNÁ-LA VEROSSÍMIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL DE INÍCIO PRODUZIDA E INDICATIVA DE QUE HOUVE REGULAR CONTRATAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO DO CONSUMIDOR. REQUISITO NÃO EVIDENCIADO. CASO CONCRETO EM QUE NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE SIMPLES INVOCAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE FRAUDE EM RELAÇÃO DE CONSUMO SERVIR À LIMINAR MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão judicial que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito, liminarmente suspendeu descontos mensais efetuados diretamente em contracheque do autor por força de contrato de empréstimo firmado entre as partes.

2. Apesar de indiscutível a natureza consumerista da relação jurídica negocial que estabeleceram os litigantes entre si (arts. 2o, caput, e 3o, caput, do CDC, e Súmula 297 do STJ), não prescinde a liminar concessão de tutela provisória de urgência de primária elucidação das circunstâncias em que efetivada a contratação pelo autor. 2.1. Insuficiente a mitigar o princípio do pacta sunt servanda, ainda que considerado o microssistema de defesa do consumidor, a simples alegação posta na peça vestibular de que tendo o autor, tomador de empréstimo bancário, sido vítima de estelionatários, deve ser suspenso o cumprimento do acordo por ele formalmente entabulado com o banco. Sem primária demonstração, nessa incipiente fase da demanda, da existência de vício de vontade na contratação, de defeito de informação ou situação inviabilizadora da renda do devedor, afronta os princípios da boa-fé e da validade do negócio jurídico, bem como desborda do que se pode ter como legítima proteção à existência humana digna (art. 1o, III, da CF), reconhecer como verossímil a afirmação de nulidade do ajuste quando ausentes quaisquer indícios de que efetivamente o seja.

3. A estrutura principiológica que orienta o Código de Defesa do Consumidor, embora pressupondo a vulnerabilidade e fragilidade do consumidor como elementos justificadores de sua necessária defesa para restabelecer o equilíbrio e igualdade nas relações de consumo, não desnatura os atributos jurídicos básicos e próprios dos institutos e contratos, daí porque a alegação de comprometimento do equilíbrio contratual ou mesmo de inexistência de relação negocial por fraude, não dispensa evidências mínimas para liminar afastamento do dever de adimplir as obrigações ajustadas. Assim, para o caso concreto, cumpria ao autor trazer aos autos, ainda que com base em modestos elementos informativos, o que aptidão tivesse para estabelecer elementar proximidade entre suas alegações e a realidade afirmada quanto à existência de vício de consentimento, seja por erro, dolo, coação, simulação ou fraude (CC, art. 171).

4. Ausentes quaisquer indicativos de que a contratação ocorreu mediante fraude, em especial porque, conquanto assevere o autor/agravado, na peça vestibular, que nunca contratou empréstimo à instituição financeira ré/agravante, consta dos autos cédula de crédito bancário de empréstimo consignado em que aposta sua assinatura, deve ser acolhida a insurgência expressa no presente agravo, dado o patente não atendimento pelo consumidor das exigências legais para concessão da tutela provisória.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.